Tribunal: TJDFT
Processo: 0714727-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA "TEIMOSINHA". REQUISITOS DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de bloqueio reiterado de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD ("teimosinha"), em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de tentativa prévia de localização de bens e necessidade de racionalização dos atos processuais diante do acervo judicial elevado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de utilização da funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD para bloqueio reiterado de ativos financeiros antes da realização de diligências individuais para localização de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Corte local admite a utilização da funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD, desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e cooperação, independentemente do esgotamento prévio de diligências para localização de bens.
4. O princípio da cooperação, previsto nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil, impõe ao juiz a adoção de medidas que promovam a efetividade e a eficiência da execução, inclusive com o uso de ferramentas eletrônicas de constrição patrimonial.
5. A primeira utilização do mecanismo de bloqueio reiterado, sem tentativa prévia frustrada, atende à razoabilidade e proporcionalidade, notadamente diante da inexistência de prejuízo à parte executada e da previsão legal de simplificação dos atos executivos.
6. A negativa de utilização da "teimosinha" em casos como o dos autos compromete o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva e à razoável duração do processo, previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A utilização da funcionalidade "teimosinha" do sistema SISBAJUD é admissível, mesmo sem esgotamento prévio de tentativas individuais de localização de bens, desde que respeitados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e cooperação.
2. A primeira solicitação de bloqueio reiterado de ativos financeiros pode ser deferida para viabilizar a efetividade da execução e a satisfação do crédito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 805, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1941559/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, TJDFT, Acórdão 1766285, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, TJDFT, Acórdão 1650860, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, TJDFT, Acórdão 1665895, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível.